Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA EMBARGADA. ABUSIVIDADE DA CAPTALIZAÇÃO DE JUROS E TAXAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos da ação monitória, que versa sobre pedido de declaração de abusividade da capitalização de juros e taxas contratuais decorrentes do contrato de empréstimo.
2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende seja reconhecida a falta de interesse processual da autora no caso em tela, em virtude da existência do seguro prestamista, bem assim a nulidade da capitalização de juros e taxas contratuais do empréstimo que lhe fora concedido.
3. Em que pesem as alegações da embargante, inexiste no julgado a referida omissão, uma vez que o acórdão embargado foi claro no sentido de que o contrato de empréstimo consignadono.477525288não previu nenhuma cláusula relativa à contratação de seguro prestamista,nem tampouco a embargante fez prova do instrumento próprio da proposta de contratação, ou a apólice respectiva, na forma do que dispõe o artigo 758 do Código Civil. 3.1. O aresto foi claro ao não reconhecer a nulidade da capitalização dos juros, diante da expressa previsão contratual, que previu a taxa mensal e a taxa anual do contrato. 3.2. Tanto a sentença quanto o acórdão, estabeleceram de forma clara e inteligível que as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano. 3.3. Ressaltou-se que a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.4. Consignou-se que o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 3.5. Também em recurso repetitivo o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS).
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.